Tribunal: STF
Processo: Rcl 84743
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ABONO COMPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 15. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTA A NATUREZA SALARIAL DO ABONO COMPLEMENTAR PARA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1003225-53.2024.8.26.0201, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 15.



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação ajuizada por servidor público, professor de ensino básico da rede estadual, objetivando a inclusão do piso salarial docente/abono complementar na base de cálculo do adicional temporal de sexta-parte. 



    Relata que o TJSP manteve a decisão de procedência, por entender que se trata de verba remuneratória de caráter permanente. Discorre que interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida. 



    Alega que o piso salarial docente é um abono complementar de natureza eventual, “pois paga somente quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado o servidor for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica” (doc. 1, p. 6). 



    Sustenta, nesse sentido, que o juízo reclamado teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 15, no sentido da impossibilidade de inclusão de pisos salariais no cálculo de outros adicionais ou gratificações. Afirma, ainda, que o Decreto nº 67.582/2023 exclui expressamente a incidência do abono complementar da base de cálculo de outras verbas, com exceção do terço de férias e do décimo terceiro salário.



    Requer, por estas razões, a suspensão do processo nº 1003225-53.2024.8.26.0201 e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada.



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 17):



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 15. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 15. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 15: “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.”



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o enunciado paradigma impede a incidência de gratificações sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo, enquanto o juízo reclamado determinou a inclusão do abono complementar na base de cálculo do adicional de sexta-parte, por entender que o abono possui natureza salarial. É o que se depreende da ementa da decisão reclamada (doc. 4, p. 2): 



    “Recurso inominado. Servidor Público Inativo do Magistério Estadual. Inclusão do abono complementar - piso salarial docente na base de cálculo da sexta-parte. Admissibilidade. Inexistência de prejudicialidade externa ou determinação de suspensão dos feitos em andamento. Verba remuneratória de caráter permanente. Inexistência de violação do Tema 24 do STF, arts. 37, X, XIV e 61, §1º, II, “a”, da CF e Súmula Vinculante 15 do STF. Recurso desprovido.”.



       No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Nesse sentido, em caso idêntico ao dos autos: 



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 15. Não incidência do cálculo de gratificações e outras vantagens sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido. 1. In casu, a autoridade reclamada procedeu à interpretação sistemática do direito reivindicado, considerando a disciplina da Lei Federal nº 11.738/08, para afirmar que o abono complementar possui natureza salarial e deve compor a base de cálculo do adicional de tempo de serviço. Trata-se, portanto, de conteúdo diverso do tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 15, qual seja, a incidência do cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. 2. Não há aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, em que se assentou que a verba piso salarial docente (abono complementar) “integra o salário-base dos profissionais da carreira do magistério, que não pode ser inferior ao estabelecido na Lei Federal 11.738/2008”. 3. Agravo regimental não provido.”. (Rcl 84.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/2025, grifei)



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 10 de novembro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente